Tribunal: TJMT
Processo: 1010998-11.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010998-11.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
RECORRIDO: J. A. M. D. C. P.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116334475):
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA OS PROCEDIMENTOS RECLAMADOS PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE QUE FOI REALIZADO PEDIDO ADMINISTRATIVO À RÉ, DE DOIS MESES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA OS PROCEDIMENTOS CONSTANTES DO PEDIDO MÉDICO. NEGATIVA DA RÉ DEMONSTRADA PELA NÃO AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos restou comprovado que o autor fez o pedido administrativo do tratamento prescrito pelo seu médico e não obteve resposta da operadora de saúde. 2. Ao revés do que pretende a recorrente/ré que se admita, o conjunto probatório dos autos (relatórios médicos e a mensagem eletrônica) são prova suficiente da realização do pedido administrativo, de modo que cabia a ela, se o caso, a comprovação de efetiva autorização ou a arguição da falsidade dos documentos trazidos pela autora, o que não fez. Portanto, não merece guarida a alegação genérica de excludente de ilicitude consistente em inexistência de pedido, que restou afastada pelos elementos de prova trazidos pelo autor. 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes" ( AgInt no REsp n. 1.349.647/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018)" 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10109981120178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, sob a alegação de que a negativa perpetrada caracterizou mero inadimplemento contratual, que não enseja o dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id 121003957) e preparado (id 120813487).
Sem contrarrazões (id 124173065).
Por meio de simples petição, a parte recorrente sustentou a perda do objeto da ação (id 123219982).
Intimada para se manifestar a respeito da desistência do recurso especial interposto, a recorrente deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
A parte recorrida pugnou pela desconsideração da manifestação de id 123219982 (id 129014660).
É o relatório.
Decido.
Da alegação de perda do objeto
Como visto do relatório, após a interposição do recurso especial, a parte recorrente se manifestou nos autos sustentando a perda do objeto da ação, ao argumento de que o contrato firmado entre as parte foi cancelado em 17/05/2019, em razão de inadimplência.
Como é cediço, a perda do objeto “resulta da constatação de que a tutela almejada não poderá mais ser obtida nos termos em que postulada, fazendo desaparecer a utilidade processo” (AgInt no AREsp n. 1.760.362/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)
Contudo, verifica-se que, em verdade, a pretensão da parte recorrente consiste em análise de mérito, que não compete a esta Vice-Presidência, de forma que deveria ter sido alegado em momento oportuno e pela via adequada.
Ante o exposto, não conheço da petição de id 123219982.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil está amparada da assertiva de que a negativa de cobertura para o tratamento médico prescrito à parte recorrida caracterizou mero inadimplemento contratual, que não enseja o dever de indenizar.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido que no caso dos autos está “(...) presente o ato ilícito, pois o autor diagnosticado com “hemiparesia esquerda discreta associada a dificuldade de aprendizado” tem necessidade de ser submetido a tratamento de psicoterapia, fisioterapia motora e fonoaudiologia. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre esse ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Tendo a instância de origem concluído, a partir do exame das provas dos autos, que a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de grave estado de saúde do beneficiário, causando danos morais, a revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1490268 DF 2019/0111932-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça